Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PRIMEIRAS E SEGUNDAS FASES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
2. Embora o acusado seja multirreincidente, foi avaliada apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e o “quantum” de pena fixada foi de 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, ensejando o regime inicial semiaberto, e não o fechado, em razão da pena fixada ser inferior a quatro anos, bem como por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
3. Recurso provido.